Tribunal: TCU
Processo: 007.767/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer ao TCU a realização de auditoria "com o objetivo de avaliar a decisão de retenção da distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da Petróleo Brasileiro S.A".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, que requer ao Tribunal a realização de fiscalização na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a fim de avaliar a decisão do Conselho de Administração da estatal de propor à Assembleia Geral Ordinária a retenção de dividendos extraordinários do exercício de 2023, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 38, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 232, III, do RITCU, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, I, da Lei 8.443/1992, 232, III, do RITCU e 4o, I, "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal que o exame técnico realizado no TCU da decisão do Conselho de Administração da Petrobras de 7/3/2024, acerca da destinação de saldo de lucros do quarto trimestre de 2023 à reserva de remuneração do capital, resultou nas seguintes conclusões: 9.2.1. a proposição do Conselho de Administração da Petrobras aprovada em 7/3/2024 e o entendimento firmado e comunicado ao mercado em 19/4/2024 estavam adequadamente amparados por critérios técnicos previamente descritos nos documentos de suporte à decisão apresentados ao referido colegiado; 9.2.2. a comunicação ao mercado acerca da decisão do CA da Petrobras de 7/3/2024 quanto à proposição de destinação do lucro remanescente de 2023 à reserva de remuneração do capital não apresentou indícios de eventual insuficiência de transparência; 9.2.3. conforme autorizado no Acórdão 676/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, o TCU promoverá acompanhamento sobre os indicadores contábeis e econômico-financeiros da Petrobras e sobre a sua evolução, sobretudo quanto à dinâmica de trade-offs entre as variáveis de remuneração aos acionistas, dívida e investimentos, com o objetivo de identificar eventuais riscos que possam ser evidenciados caso descolamentos dos indicadores venham a se mostrar técnica ou economicamente injustificáveis ou incompatíveis com o Planejamento Estratégico da companhia. 9.3. classificar a instrução de peça 86 como sigilosa, nos termos do art. 8o, § 3o, inc. III, c/c o art. 11, incisos II e III, da Resolução-TCU 294/2018; 9.4. classificar a peça 85 como pública, pois contém versão da peça 86 com as devidas omissões quanto a informações confidenciais da estatal; 9.5. informar à Petrobras e ao Ministério de Minas e Energia acerca desta deliberação; 9.6. encaminhar ao presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal cópia da peça 85; 9.7. considerar a presente solicitação integralmente atendida e arquivar o processo, com fulcro nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.